Tribunal: STF
Processo: RHC 218616
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIOS. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. INC. III E § 2º DO ART. 483 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NOVO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.